Tribunal: TJPA
Processo: 0817624-75.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817624-75.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA VALDECI DA SILVA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Maria Valdeci da Silva Costa contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível anteriormente apresentada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, movida em face do Banco Pan S/A. A agravante alegou vício de consentimento, prática de venda casada e violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando nunca ter sido informada adequadamente sobre a modalidade contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), à luz das alegações de ausência de informação clara e vício de consentimento por parte da consumidora agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta documentos assinados pela autora, incluindo proposta de adesão, termo de contratação, cédula de crédito bancário e sumário de condições do empréstimo, os quais indicam de forma clara a modalidade contratada – cartão de crédito consignado.

O contrato encontra respaldo nas Instruções Normativas INSS nº 28/2008 e 39/2009, que regulam a operação financeira denominada RMC, sendo permitida a disponibilização de valores mediante saque único no cartão de crédito consignado.

A simples alegação de desconhecimento sobre a natureza da operação não se sustenta diante da existência de contrato assinado, materiais informativos (cartilha explicativa) e transferência de valores para a conta da autora, que os utilizou livremente.

Não foram apresentados elementos concretos que demonstrem omissão de informação ou induzimento em erro, sendo insuficiente a tese de que o contrato era, na realidade, um empréstimo consignado convencional.

A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não isenta a parte autora de apresentar verossimilhança mínima em sua alegação, o que não foi demonstrado nos autos.

Ausentes indícios de abusividade contratual ou vício de consentimento, mantém-se a higidez do negócio jurídico celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assinatura de contrato contendo cláusulas claras sobre a modalidade de cartão de crédito consignado com RMC presume a ciência e a concordância da parte contratante quanto ao tipo de operação financeira.

A alegação genérica de desconhecimento da modalidade contratada não é suficiente para invalidar o negócio jurídico quando presentes documentos firmados, crédito efetivamente disponibilizado e ausência de prova de vício de consentimento.

A instituição financeira cumpre o dever de informação quando apresenta documentos assinados, materiais explicativos e comprova o repasse dos valores contratados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: INSS, Instruções Normativas nº 28/2008 e 39/2009; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0811624-87.2023.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Maria Valdeci da Silva Costa contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do Banco Pan S/A.

Inconformado,
a agravante insiste na nulidade da contratação, argumentando que jamais teve ciência inequívoca da contratação de cartão RMC, apontando vício de consentimento, prática de venda casada e violação ao dever de informação. Alega, ainda, ser hipervulnerável, pessoa idosa e de baixa instrução, destacando que a operação se materializou na forma de um empréstimo consignado convencional, com valores disponibilizados via TED, sem qualquer uso do cartão.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões ID 25280847.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

2.1 – Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

2.2 – Mérito:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece:

“(...)

Logo, no entender deste signatário,
não há como se comprovar a abusividade contratual.

Atente-se que a apelante aponta, com argumento principal, a quebra no dever de informação – já que, segundo seus argumentos, acreditava estar firmando um contrato de consignado “convencional”.

Todavia, a apelante sequer descreve as informações faltantes ou as que deveriam constar em destaque no contrato – não descreve, de forma concreta, porque teria sido induzido em erro.

Há, inclusive, uma cartilha detalhada explicando a diferença entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado (ID nº. 25280836) – ponto que reforça a ausência de ofensa ao direito à informação.

O simples
argumento de que a apelante foi “induzindo a contratar cartão de crédito consignado travestido de empréstimo consignado” é insuficiente para justificar a nulidade contrato – se dissociado de verossimilhança na narrativa.

(...)

Por fim, recorde-se que a
inversão do ônus da prova não é absoluta, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese,
senão vejamos:

(...)

Enfim, não se vislumbra, no presente feito, nenhum motivo plausível para a reforma do
decisum
de 1º Grau.

(...)”
.

A controvérsia gira em torno da validade da contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), sustentando a parte agravante que não teria sido adequadamente informada sobre a modalidade contratual.

O contrato firmado entre as partes foi regularmente apresentado pela instituição financeira, estando devidamente assinado pela autora. Consta de forma clara a indicação da modalidade contratada, qual seja, Cartão de Crédito Consignado, sendo esse elemento evidência suficiente para comprovar a ciência da parte sobre a natureza do produto financeiro.

Ainda que a agravante sustente não ter recebido faturas ou desbloqueado o cartão, não é possível extrair desses elementos a nulidade do contrato, sobretudo quando verificado que houve crédito efetivo de valores na conta da autora, que deles usufruiu livremente.

Acerca da legalidade do negócio jurídico em questão
, destaca-se que o "Empréstimo
RMC
- Reserva de Margem Consignada com Cartão de Crédito" é uma modalidade de empréstimo regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 e 39/2009 do INSS, na qual a instituição financeira emite um cartão de crédito em nome do aposentado/pensionista e o utiliza para a realização de "um saque" no crédito rotativo do consumidor, disponível no referido cartão, cujo valor correspondente é repassado para ele, consumidor, logo em seguida.

A partir de então o consumidor tem duas alternativas: 1) no mês seguinte quitar o débito total acrescido dos respectivos juros, por meio de fatura encaminhada pelo banco, ou; 2) pagar nos meses seguintes, através de descontos em sua aposentadoria, apenas o valor mínimo da fatura, e ficar sujeito mensalmente ao acréscimo de juros sobre o montante da dívida. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID. 17695085, todos regularmente assinados pela recorrente.

2.

Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor (ID 17695087) em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende dos seguintes ids. 17695088 - Pág. 23/17695088 - Pág. 33/17695088 - Pág. 34/17695088 - Pág. 45/17695088 - Pág. 53/17695088 - Pág. 84/17695088 - Pág. 98, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

3.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

4.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811624-87.2023.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024)

Logo, não se vislumbra qualquer omissão ou ilegalidade na decisão agravada que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 27/06/2025